Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 880 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido em apelação, interposta nos autos da ação de cumprimento individual de sentença de obrigação de fazer, que consistiu no restabelecimento do pagamento efetivo do tíquete alimentação aos servidores representados pela Entidade Sindical. 1.1. Em suas razões, o embargante alega existir contradição e obscuridade no acórdão e requer o acolhimento dos embargos para modificar a decisão, ou, subsidiariamente, a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935/DF. Entende ter havido omissão no aresto quanto ao reconhecimento da prescrição, bem assim, obscuridade quanto à desproporcionalidade da fixação dos honorários, razão pela qual devem ser fixados por equidade.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O pedido formulado pelo embargante, para suspender o processo até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935/DF, não pode ser analisado em sede de embargos declaratórios, porque não foi submetido à análise do acórdão quando da interposição da apelação, configurando-se assim em supressão de instância, vedada pelo artigo 492 do Código de Processo Civil.
4. Não há qualquer contradição no aresto quanto à ocorrência da prescrição. Porquanto. O julgado foi claro no sentido de que o prazo teve início em 10/03/2000 e o cumprimento de sentença individual da sentença coletiva só foi protocolado em 26/06/2022.
5. Outrossim, não há se falar em aplicação da equidade para o arbitramento dos honorários advocatícios, pois o §6o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil proíbe a apreciação equitativa quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável.
6. Prequestionamento. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.